Tribunal: STF
Processo: RE 562349
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Representação de inconstitucionalidade na origem. Art. 107, inciso XVII, da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. 3. Exigência de prestação de informações diretamente pelo Chefe do Poder Executivo ao Legislativo. Não observância dos limites impostos pela Carta Magna ao modelo federal. Violação ao princípio da separação de poderes. Inconstitucionalidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.